Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707341-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYLA DE ARAGAO GOMES AGRAVADO: LIDIANE DE LUCENA MATOS DECISÃO RAYLA DE ARAGÃO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 225755329, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por LIDIANE DE LUCENA MATOS, que deferiu parcialmente o pedido da exequente a fim de determinar a penhora mensal de 20% dos valores diretamente na conta em que é creditada a remuneração da parte executada, in verbis: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual foi deferida a consulta nas contas bancárias da devedora, via SISBAJUD. Verifica-se, dos documentos de Ids 225706960 e 225706961, que o salário de janeiro/2025 da parte executada (R$3.164,38), creditado em fevereiro/2025, foi integralmente bloqueado por determinação deste juízo, via SISBAJUD. A devedora apresentou impugnação à penhora (Id 225706959), requerendo o imediato desbloqueio de tal verba, visto que seria impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do CPC, vez que o valor se refere ao seu salário. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, deixo de dar vista à credora acerca da impugnação apresentada, pois a devedora demonstrou documentalmente que a constrição realizada em 03/02/2025, via SISBAJUD, recaiu integralmente sobre o seu salário. Com efeito, a teor do artigo 854, §3o, do CPC, deve ser acatada, em parte, a alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada judicialmente. O extrato e o contracheque juntados pela devedora demonstram que a quantia bloqueada em 03/02/2025 é integralmente proveniente de seu salário. Todavia, não obstante a regra da impenhorabilidade de salário, insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a jurisprudência evoluiu no sentido da mitigação da regra em face da necessidade de se conferir efetividade ao processo executório, possibilitando-se a penhora de valores diretamente na conta bancária onde o devedor tem seus proventos creditados, tendo em vista que esses perdem em parte seu caráter de impenhorabilidade no momento em que são depositados na conta bancária. A constrição, contudo, deve ser limitada para assegurar os gastos pessoais mínimos e, assim, resguardar a dignidade da pessoa humana. Além disso, ordinariamente, as pessoas pagam as suas contas cotidianas com a utilização do seu salário, firmando, até mesmo, empréstimos consignados em folha de pagamento. Por tais razões, mostra-se um contrassenso não permitir que parte do salário do devedor seja utilizada para o pagamento de dívida objeto de execução. Nesses termos, será acolhida em parte a impugnação, declarando-se a penhora sobre 20% (vinte por cento) do rendimento de janeiro/2025, o que perfaz a quantia de R$632,88 (R$3.164,38x0,2). Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação da devedora. Declaro a penhora da sobredita quantia (R$632,88), sem necessidade de lavratura de termo (Enunciado 140 do FONAJE) e determino a liberação imediata da quantia remanescente que fora bloqueada (R$2.531,50) em favor da EXECUTADA. Suspenda-se imediatamente a pesquisa SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia ora penhorada (R$632,88) e daquela penhorada no Id 225062774 (R$391,75) em favor da CREDORA. Ainda, considerando os fundamentos acima expostos, quanto à mitigação da regra de impenhorabilidade do salário em face da necessidade de se conferir efetividade ao processo executório e a preferência da penhora de dinheiro (artigo 835, I, do CPC), defiro, em parte, o requerimento do credor para que seja realizado o bloqueio mensal de valores, diretamente na conta em que a devedora recebe seus proventos. A constrição, contudo, deve ser limitada, para assegurar os gastos pessoais mínimos e, assim, resguardar a dignidade da pessoa humana. Ressalto, também, que o Recurso Especial repetitivo no 1.184.765/PA, (tema 425) teve como tese firmada apenas a desnecessidade de exaurimento de outras vias para que seja deferida a penhora on line, via SISBAJUD, e não a impenhorabilidade absoluta do salário. Eis a supracitada tese: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.” Nesses termos, haja vista o valor atualizado do débito (R$20.817,25 - ID 220305050); o valor que será obtido com a penhora mensal de percentual do salário; a realização da penhora mensal para pagamento da dívida e não para sua discussão, o que interrompe a mora; e prazo para integralização do valor da dívida em consonância com o princípio da celeridade que rege os juizados, a teor do artigo 835, I, do CPC, DEFIRO A PENHORA de 20% (vinte por cento) diretamente na conta em que é creditada a remuneração da parte executada, até a integralização do débito, deduzindo-se, contudo, as quantias já penhoradas e levantadas pelo credor. Assim, preclusa a presente decisão, fica a credora intimada para apresentar planilha atualizada da dívida, abatendo-se as quantias levantadas, em cinco dias. Apresentada a planilha, oficie-se ao gerente da agência em que a devedora recebe seus proventos (Agência 3593, conta salário 70112-8, Banco Sicredi – Id 225706961), para que proceda ao bloqueio mensal do percentual penhorado até o valor total do débito, na data em que for creditada a sua remuneração. O valor deverá ser transferido para conta judicial à disposição deste Juizado e caberá ao banco informar o último depósito realizado quando atingido o valor da dívida. Realizado o primeiro bloqueio e respectivo depósito, intime-se a parte executada da penhora para, caso queira, apresentar impugnação no prazo legal. Não havendo insurgência do devedor, declaro, desde já, realizada a penhora sem a necessidade de termo (Enunciado 140 do FONAJE). Ainda, presume-se a concordância do devedor com o valor da penhora, com a satisfação do crédito e com a liberação dos depósitos à parte credora, interrompendo-se a mora porque os depósitos não serão realizados para discussão da dívida, mas para o efetivo pagamento (Acórdão 1761767, 00057323220108070004, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023). Determino, desde já, a expedição de alvará eletrônico para liberação dos depósitos a serem realizados nos autos em favor da parte credora, a qual deverá indicar seus dados bancários para tanto. I. Realizados os depósitos e integralizado o valor do débito, já tendo sido expedidos os respectivos alvarás, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. Intime-se o exequente. Cumpra-se.” (grifo nosso). Inicialmente, defiro à agravante-executada, no presente agravo de instrumento, os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 917, § 1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pela MM. Juíza. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Note-se, aliás, que a MM. Juíza assentou expressamente na r. decisão agravada que “realizado o primeiro bloqueio e respectivo depósito, intime-se a parte executada da penhora para, caso queira, apresentar impugnação no prazo legal.” Nesses termos, a matéria suscitada pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade da verba salarial, a fim de desconstituir a penhora, não foi submetida nem decidida, primeiro, pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora